Tribunal: STF
Processo: HC 161140
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, da Lei 8.137/1990). 4. Pena restritiva de direitos. Execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação. Impossibilidade. Pendência de julgamento do recurso especial e extraordinário. Ofensa direta ao princípio da presunção de inocência. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.